Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-16.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO OU IGNORADO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ART.158, §4o, DO ECA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil.
2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. Precedentes.
3. É dispensável o envio de ofícios para a localização dos genitores biológicos do menor em adoção, quando constatado nos autos que esses se encontram em local incerto ou não sabido. Inteligência do artigo 158, § 4o, do ECA.
4. Apelo não provido. Sentença mantida.